Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de qualificação da parte ré, mesmo após determinação de emenda. Requer, em grau recursal, a concessão de tutela de urgência para bloqueio administrativo de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de apreciação de pedido de tutela de urgência formulado apenas em sede recursal, quando pendente de apreciação em primeiro grau; b) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, diante da ausência de qualquer dado identificador da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência não pode ser conhecido, pois formulado apenas nas razões recursais, o que configura evidente inadequação da via eleita, além de implicar indevida supressão de instância, já que o requerimento ainda pende de análise no juízo de origem.
4. No mérito, verifica-se a correção da sentença que indeferiu a petição inicial, diante da ausência de qualificação do réu, imprescindível à formação válida da relação processual. A autora não apresentou nome, CPF, endereço ou qualquer elemento mínimo que viabilizasse a citação.
5. A pretensão de obtenção de medida liminar para bloqueio de veículo com o objetivo de descobrir quem é o réu revela distorção do sistema processual, que exige a prévia individualização da parte demandada como pressuposto processual essencial. A citação ficta não se presta a suprir negligência da parte autora.
6. Ausente pressuposto de constituição válida do processo, e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, mantém-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “É de ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com base na inépcia da petição inicial, quando a parte autora deixa de indicar qualquer elemento que possibilite a qualificação e citação válida do réu, sendo incabível o uso de medidas liminares para suprir pressuposto processual essencial.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único; 330, IV;,485, I c/c 319, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920745, 0701985-15.2024.8.07.0013, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe em 15/10/2024.